Tribunal: TJMT
Processo: 1006882-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006882-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 18.760.423/0001-75 (APELANTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), ERASMO FERREIRA DOS REIS - CPF: 072.307.611-15 (APELADO), PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ - CPF: 004.650.191-61 (ADVOGADO), MONIQUE DOS SANTOS CASTELHANO VIEIRA - CPF: 004.125.171-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME

APELADO(S):

ERASMO FERREIRA DOS REIS

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por clínica odontológica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, condenando a ré à restituição dos valores pagos pelo tratamento odontológico não concluído e ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, paciente consumidor do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A análise envolve, em preliminar, a concessão da gratuidade da justiça à parte apelante, a legitimidade ativa do autor para pleitear a devolução dos valores pagos por terceiro, e a alegação de sentença extra petita quanto à imposição de multa contratual.

3. No mérito, discute-se: (i) a ocorrência de inadimplemento contratual por parte da clínica; (
ii
) a caracterização de falha na prestação do serviço odontológico; (
iii
) a existência de dano moral indenizável e (
iv
) o valor fixado a título de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminares rejeitadas. Deferida a gratuidade da justiça à parte apelante, por se tratar de massa falida sem ativos suficientes. Reconhecida a legitimidade ativa do autor, beneficiário direto da prestação de serviços odontológicos, independentemente de ter sido o responsável pelo pagamento. Inexistência de julgamento extra petita, pois a multa contratual aplicada decorre de interpretação sistemática da inicial e dos documentos acostados.

5. Comprovado nos autos o inadimplemento contratual pela ausência de finalização do tratamento odontológico, cuja responsabilidade é atribuída à ré.

6. Configurada falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC, diante da interrupção unilateral do atendimento, ausência de assistência e exigência de pagamento adicional não previsto.

7. Evidenciado o dano moral, diante dos transtornos físicos e emocionais suportados pelo autor, decorrentes da omissão da prestadora de serviços em concluir o tratamento, comprometendo sua saúde e dignidade.

8. Valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00) mantido por se mostrar proporcional ao dano e em consonância com a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É devida a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais quando comprovado o inadimplemento contratual e a falha na prestação de serviços odontológicos, com prejuízos à saúde e dignidade do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, I e VI, 14 e §1o; Código de Processo Civil,
arts
. 373, §1o, 355, I, 370 e 487, I; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.206.818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 24.04.2018; TJMT, Ap.
Cív
. n. 0010897-13.2014.811.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.09.2020; TJDFT, Ap.
Cív
. n. 07104158420238070014, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por O S INSTITUTO ODONTOLÓGICO LTDA - ME, contra sentença (ID. 280573374 – Autos de Origem no 1006882-83.2022.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou
parcialmente
procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por Erasmo Ferreira dos Reis, condenando a parte ré à restituição dos valores pagos pelo tratamento odontológico não finalizado, além do pagamento de indenização por danos morais.

A sentença assim dispôs:

“Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material com pedido de tutela de urgência ajuizada por Erasmo Ferreira dos Reis em desfavor de O. S. Instituto Odontológico Ltda. – ME, todos qualificados nos autos.

Narra a inicial que em agosto de 2017 o autor firmou contrato de prestação de serviços odontológicos com a ré, para se submeter a tratamento com implantes e colocação de nova prótese dentária, sendo o tratamento no valor de R$ 14.250,00 totalmente custeado por sua filha, conforme documentos que apresenta aos autos.

Sustenta que a ré somente fez a colocação dos pinos, deixando de concluir o tratamento, uma vez que até a presente data não houve a substituição dos pinos fixados nos moldes temporários. Informa que procurou a ré por diversas vezes e que na última tentativa de solução, foi informado que para conclusão dos trabalhos era necessário o pagamento de mais R$ 7.000,00.

Diante disso, propôs a presente ação, requerendo a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a devolução dos valores pagos pelo autor, acrescidos de juros e correção monetária, sob pena de multa pecuniária. No mérito, requereu a condenação da parte requerida na obrigação de devolver o valor de R$ 65.963,00 (sessenta e cinco mil novecentos e sessenta e três reais), bem como ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A inicial veio instruída com documentos.

A tutela de urgência postulada foi indeferida (Id. 78787279).

Audiência de conciliação foi infrutífera (Id. 143331394).

A requerida, representada pela administradora judicial, apresentou contestação por negativa geral, alegando desconhecimento de detalhes contratuais devido à falência decretada, negando culpa exclusiva e pleiteando a improcedência da ação (Id. 148678685).

Impugnação à contestação (Id. 156496863).

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas requereram o julgamento antecipado da lide (Id. 156887427 e 158976065).

No Id. 155343270 a ré informou o cumprimento da decisão liminar.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Tem-se que a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que têm por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor, porquanto as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de fornecedor de
produtos/serviços e destinatário final daqueles, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido Codex.

Pois bem. O autor pretende com a presente ação a restituição dos valores pagos em favor da requerida, tendo em vista que a empresa ré, mesmo após o recebimento integral do preço ajustado, não concluiu o tratamento odontológico do autor, deixando-lhe de

prestar qualquer tipo de assistência, descumprindo o contrato firmado entre as partes.

Os documentos juntados pelo autor comprovam que o pagamento integral foi realizado e que a requerida não concluiu o tratamento odontológico contratado, sendo a falha evidente. Ademais, a ausência de assistência ao autor, que permaneceu por anos com próteses provisórias e enfrentando dores constantes, caracteriza falha grave na prestação do serviço, atingindo diretamente sua dignidade e saúde.

Com efeito, verifica-se que o autor comprovou que contratou serviços odontológicos com promessa de conclusão em regime de carga rápida, mas recebeu apenas a primeira etapa do tratamento, que incluiu a instalação de pinos com moldes temporários, sem que os implantes definitivos fossem realizados. A situação foi agravada pela ausência de assistência adequada, pela exigência de valores adicionais para a conclusão do tratamento e pela falta de comunicação sobre a mudança de endereço da clínica, o que impossibilitou o autor de obter uma solução efetiva.

Tais fatos configuram violação dos artigos 6o, incisos I e VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, que garantem ao consumidor o direito à reparação de danos patrimoniais e morais decorrentes de serviços defeituosos. A omissão da ré em concluir o tratamento contratado não só comprometeu a saúde física e psicológica do autor, mas também violou sua dignidade, privando-o do direito básico de qualidade de vida e bem
-
estar.

A negligência da ré é reforçada pela ausência de comprovação de que medidas foram tomadas para minimizar os prejuízos causados ao autor. O cenário descrito evidencia a prática de um serviço defeituoso, que não atendeu aos padrões mínimos de qualidade e segurança que o consumidor legitimamente esperava, conforme prevê o § 1o do artigo 14 do CDC.

Em razão disso, é imperiosa a devolução integral dos valores pagos pelo autor por um serviço que não recebeu, conforme alegado na inicial e não impugnado pela ré, devidamente atualizados, inclusive com a incidência da multa moratória de 2% prevista no contrato.

Deveras, a jurisprudência reconhece a possibilidade de inversão da multa moratória em favor da parte prejudicada quando configurada a mora inversa, ou seja, quando o descumprimento contratual parte daquele que originalmente detinha o direito à aplicação da penalidade. No presente caso, a mora foi atribuída à requerida, mas restou demonstrado
que o inadimplemento dos serviços contratados causou prejuízo significativo ao autor. Dessa forma, é viável a aplicação do instituto da compensação, invertendo-se os efeitos da multa para recompor os danos sofridos.

Todavia, verifico que o cálculo apresentado pelo autor, que indica o valor total de R$ 65.963,00 a serem restituídos está incorreto, pois se baseou na aplicação de juros compostos de 2% ao mês, enquanto o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a incidência de juros de 1% ao mês (Id. 78330649). Por esta razão, o valor devido deve ser recalculado, considerando os juros de 1% ao mês, o que deverá ser feito na fase de cumprimento de sentença.

No que tange aos danos morais, restaram demonstrados os graves transtornos suportados pelo autor, como dores persistentes, dificuldades para se alimentar, além do abalo emocional e psicológico decorrente da negligência da requerida. O dano moral, portanto, é evidente e decorre diretamente da conduta da requerida.

Neste cenário, concluindo pela ocorrência do dano moral, impõe-se a fixação do valor, e nesta vertente, tem-se que a condenação não deve ser tão ínfima que não sirva de repreensão para quem a paga, tampouco demasiada que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Neste contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições
econômicas financeiras
do autor e da requerida e os transtornos sofridos pela parte autora, entendo justa a indenização a título de danos morais na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a requerida na obrigação de restituir ao autor os valores pagos por este, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e multa moratória de 2% (dois por cento), bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).
”

Em razões recursais (ID. 280573376), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
Ausência de responsabilidade pelo inadimplemento contratual, sob o argumento de que o autor teria abandonado o tratamento e se recusado a seguir os protocolos clínicos.

-
Inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

-
Ausência de dano moral indenizável.

-
Exagero no quantum fixado a título de danos morais, pleiteando sua redução ou exclusão.

Sem contrarrazões.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, preparo não comprovado nos autos, sendo objeto de discussão paralela pedido de concessão de justiça gratuita (ID. 281884354).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME

APELADO(S):

ERASMO FERREIRA DOS REIS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso é próprio, tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por O S Instituto Odontológico LTDA - ME contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou
parcialmente
procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por Erasmo Ferreira dos Reis, condenando a parte ré à restituição de valores pagos a título de tratamento odontológico não concluído, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Passo ao exame das preliminares suscitadas nas razões de apelação.

1. Da
Gratuidade de Justiça

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Deste modo, o benefício deve ser concedido com cautela e moderação, cabendo ao julgador analisar o caso concreto, de modo a viabilizar o acesso à justiça a seu destinatário, garantindo que a condição de vulnerabilidade econômica não
constitua óbice ao direito constitucional do amplo acesso à justiça, conforme preconizado no art. 5o, inciso LXXIV da Carta Magna.

Outrossim, o deferimento genérico e indiscriminado da benesse legal poderá, inclusive, comprometer os recursos financeiros destinados ao Poder Judiciário para o custeio da atividade jurisdicional, imprescindível para a pacificação e tutela de direitos coletivos e individuais – em especial, daqueles cuja hipossuficiência de recursos se sobressai.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pel
o

apelante
, nota-se, desde logo, ser caso de
deferimento da gratuidade de justiça
, mormente por se tratar
massa falida com extensa lista de credores
sem ativos suficientes para saldar os débitos.

2
. Da alegada ilegitimidade ativa para pleitear a restituição dos valores pagos

A parte apelante alega que o recorrido não possui legitimidade ativa para postular a restituição dos valores pagos pelo tratamento odontológico, ao argumento de que tais quantias teriam sido desembolsadas por terceiro (filha do autor), conforme se extrai dos cheques anexados.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento.

No caso concreto, a autora dos pagamentos é filha do recorrido, conforme reconhecido expressamente na inicial (ID. 280572034), o que não retira do paciente
/ autor
a titularidade da relação jurídica havida com a clínica odontológica. Ainda que os valores tenham sido pagos por terceiro, isso se deu em nome e por conta do consumidor final, sendo este, portanto, parte legítima para figurar no polo ativo da demanda.

Consoante a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico pátrio, a análise da legitimidade das partes deve considerar as afirmações feitas na petição inicial, de modo abstrato e
in
statu

assertionis
, bastando que o autor se afirme titular do direito material deduzido em juízo, sem que se exija, para esse fim, prova pré-constituída da titularidade dos valores pagos.

Na hipótese dos autos, o autor é quem se submeteu ao tratamento odontológico, sendo o beneficiário direto da prestação de serviços, ainda que os
pagamentos tenham sido realizados por sua filha. É incontroverso, inclusive, que o procedimento foi custeado em seu nome e benefício, conforme se extrai da própria narrativa da inicial (ID. 280572034), dos comprovantes anexos (ID. 280572041) e da documentação contratual acostada aos autos (ID. 280572040).

A jurisprudência consolidada
dos
tribunais estaduais admite que, mesmo não sendo o emitente direto dos cheques, o beneficiário final da relação jurídica de consumo – in
casu
, o próprio paciente submetido ao tratamento – detém legitimidade ativa para requerer a restituição dos valores despendidos em seu benefício, notadamente quando se trata de relação de consumo.

Nessa linha, colhe-se da jurisprudência:

"APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL, REEMBOLSO E INDENIZAÇÃO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. CANCELAMENTO PELA EMPRESA VENDEDORA. CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRO. TITULAR DA COMPRA. LEGITIMIDADE ATIVA. I - Conforme os fatos narrados na inicial – teoria da asserção – a autora postula rescisão do contrato, reembolso do valor pago e indenização por dano moral decorrente de cancelamento de emissão de passagem aérea adquirida por ela com pagamento feito por terceiro (cartão de crédito). Legitimidade para ajuizar a presente demanda, porque a autora foi titular da compra, as passagens foram emitidas em seu nome, sendo parte da relação jurídica material. II – Apelação provida."

(TJ-DF – 07104158420238070014, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19/06/2024,
publ
. 09/07/2024)

"O consumidor que adquire produtos para sua utilização, ainda que por meio de cartão de crédito e/ou nome de terceiros, tem legitimidade ativa para pleitear em juízo a reparação pelos danos morais e materiais decorrentes dos supostos defeitos apresentados nos bens sobreditos."

(TJMT – Ap.
Cív
. n. 0010897-13.2014.811.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 22/09/2020)

A relação jurídica posta em juízo é entre o consumidor (paciente) e o prestador de serviços (clínica odontológica). Assim, é patente a legitimidade ativa do recorrido, como destinatário final do serviço contratado.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

3
. Da suposta sentença extra petita – imposição de multa contratual de 2%

Alega o apelante que a sentença seria nula por ter julgado além do pedido (extra petita), ao impor multa contratual de 2%, a qual não teria sido objeto de pleito específico na exordial.

Conforme leciona a doutrina de Marcus

Vinicius Rios Gonçalves, sobre a sentença extra petita:

“É aquela em que o juiz julga ação diferente da que foi proposta, sem respeitar as partes, a causa de pedir ou pedido, tais como apresentados na petição inicial. Dispõe o caput do art. 492: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida (...) ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. O juiz só pode inovar em relação aos fundamentos jurídicos do pedido, já que ele os conhece (jura
novit

curia
), mas não em relação aos fáticos, nem em relação aos pedidos.” (Gonçalves, Marcus Vinicius Rios - Direito processual civil esquematizado - Marcus Vinicius Rios Gonçalves. -8. ed. -São
Paulo :
Saraiva, 2017., 47a ed., São Paulo, Saraiva, 2016, p. 532).

Sobre o tema lecionam, ainda, os Ilustres Mestres Rosa Maria de Andrade Nery e Nelson Nery Junior da seguinte forma, a saber:

“Correlação entre pedido, causa de Apelação Cível no 1012445-68.2016.8.26.0100 -Voto no 26.327 5 pedir e sentença. O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça a sentença será eivada de vício, corrigível por meio de recurso. (...)”. ( Código de Processo Civil e Legislação Extravagante, 7a ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2003, nota 1 ao art. 460, pág. 779.) e ainda, “Pelo princípio da congruência (também intitulado da adstrição ou da correlação), a resposta oferecida pelo magistrado através da sentença deve se limitar às questões alinhadas pelas partes no curso do processo, sobretudo no ambiente da petição inicial e da contestação, qualificadas como principais peças oferecidas pelo autor e pelo réu, respectivamente.” (Código de Processo Civil comentado e interpretado, Misael Montenegro Filho, Editora Atlas, São Paulo, 2008, p. 185)

Não configura o vício de julgamento extra petita, em especial, no caso concreto, porque não se trata de uma ampliação do pedido inicialmente formulado, mas sim interpretação teleológica, decorrente da análise dos documentos colacionados aos autos, mormente
pelo próprio
cálculo
de liquidação que acompanha a exordial
registrar a incidência da multa contratual de 2% (ID.
280572045
)

Dessa forma, inexiste o vício alegado, pois, conforme é cediço, a nulidade por julgamento extra petita somente se configura quando o julgador profere decisão que ultrapassa os limites objetivos da lide e do pedido inicial, o que não ocorreu na espécie.

Preliminar igualmente rejeitada.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

4
. Da alegação de inexistência de inadimplemento contratual – abandono do tratamento

A parte apelante defende que o autor teria abandonado o tratamento por vontade própria e que jamais houve negativa de atendimento, eximindo-se, assim, da obrigação de concluir o procedimento ou de restituir os valores.

A alegação, no entanto, não encontra respaldo nos autos.

O conjunto probatório evidencia que o tratamento não foi finalizado, tendo ocorrido apenas a implantação inicial dos pinos. Conforme se verifica do relato inicial (ID. 280572034) e dos exames anexos (ID. 280572044), o autor permaneceu com próteses provisórias por anos, sem retorno efetivo da clínica, a qual, inclusive, encerrou suas atividades no endereço original sem qualquer comunicação formal ao paciente.

Não se pode olvidar que
a pretensão autoral reside na falta de prestação de serviço
,
sendo devidamente demonstrada a e
xistência do contrato;
o a
dimplemento da sua obrigação (pagamento);
e a
usência de qualquer ato ou comunicação efetiva de prestação de serviço pela ré
, ora apelante
.

A prova da inexistência de prestação de serviço equivale a exigir do autor que demonstre a ausência de um fato que, por definição, se dá no âmbito da conduta da ré. Provar um “não fato” (
ex
: que o serviço não foi prestado) em todas as suas possibilidades configura ônus insuportável e injustificável, ferindo os princípios da boa-fé processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Nos termos do art. 373, §1o, do CPC, deve-se atribuir o ônus da prova à parte que tiver melhores condições de produzi-la. No caso, a
apelante
detém controle exclusivo sobre os elementos de prova: registros de atendimento, sistemas, fluxos internos e documentos comprobatórios da efetiva entrega do serviço.

Além disso, a exigência de que o autor prove a ausência da prestação recairia em violação ao princípio da boa-fé contratual (art. 422 do CC), pois exime indevidamente a parte inadimplente de demonstrar o cumprimento de seu dever.

É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que
“
é inviável aexigênciadeprovade fato negativo
”
(
AgInt
no
AREsp
1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018,
DJe
de 2/5/2018)

Diante disso, resta evidente o inadimplemento contratual por parte da apelante, caracterizando falha na prestação do serviço.

5
. Da inexistência de falha na prestação do serviço

Trata-se de relação de consumo, em que incide a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O serviço foi defeituoso por não entregar o resultado esperado, tampouco ter sido prestado com a diligência e continuidade esperadas.

A ausência de finalização do tratamento, somada à ausência de informação e suporte ao consumidor, configura falha relevante na prestação dos serviços odontológicos.

6
. Da inexistência de dano moral indenizável

Sustenta-se, ainda, que não haveria dano moral indenizável, pois os fatos narrados se restringiriam a meros aborrecimentos.

Tal argumento não procede.

O recorrido permaneceu, por longo período, com pinos metálicos implantados e sem finalização da prótese dentária, situação que lhe causou dor física, sofrimento psíquico, constrangimento social e comprometimento da mastigação e da qualidade de vida, o que ultrapassa em muito o mero dissabor cotidiano.

A reparação por danos morais, nesses casos, é amplamente reconhecida pela jurisprudência, inclusive por esta Corte, sempre que evidenciada a exposição do consumidor a riscos desnecessários, humilhação, frustração de expectativas legítimas e falha relevante nos serviços essenciais.

O valor fixado a título de indenização (R$ 10.000,00) mostra-se moderado, proporcional à gravidade do dano e em consonância com a jurisprudência da Câmara.

Conclusão

Diante do exposto, r
ejeito as preliminares,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor anteriormente fixado
, observada a gratuidade de justiça
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025